Tribunal: TJES
Processo: 0002911-55.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002911-55.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIEL DAVI SOARES TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002911-55.2016.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DANIEL DAVI SOARES TEIXEIRA, ANDERSON NASCIMENTO DE JESUS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, PARA ORGANIZAÇÃO DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 37, DA LEI DE DROGAS).

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto ao crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06, supostamente praticado pelo apelado Anderson, nota-se que a única prova produzida em juízo contradiz a dinâmica fática narrada na Denúncia e no depoimento extrajudicial do próprio policial. Ausentes provas incontestes produzidas em juízo (art. 155, do Código de Processo Penal).

2. Quanto ao crime do art. 37, da Lei nº 11.343/06, supostamente praticado pelo apelado Daniel, são ilícitas as provas obtidas a partir da leitura dos dados e da oitiva pelos policiais da conversa telefônica em viva-voz, de forma involuntária e coercitiva, bem como são nulas as provas delas derivadas (art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal). Carece de provas lícitas a imputação em desfavor de Daniel, motivo pelo qual a pretensão recursal condenatória não merece prosperar.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 4127611, Vol. 02, pp. 151-160), por meio da qual fora julgada
improcedente
a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se os réus das acusações pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e no art. 37, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (Vol. 02, pp. 245-250), o
Ministério Público
requer a reforma da r. Sentença, a fim de que os apelados sejam condenados pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (Anderson) e no art. 37, do mesmo Diploma Legal (Daniel).

Contrarrazões apresentadas pela defesa (Vol. 02, pp. 263-267), pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (Id. 4633898), manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VITÓRIA-ES, 10 de maio de 2023.

DES. HELIMAR PINTO

RELATOR

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 4127611, Vol. 02, pp. 151-160), por meio da qual fora julgada
improcedente
a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se os réus das acusações pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e no art. 37, ambos da Lei nº 11.343/06.

Emerge da Denúncia que, no dia 31 de janeiro de 2016, por volta das 20 horas, na Rua Ouro Preto, próximo ao campo de futebol, Bairro Goiabeiras, em Vitória, o denunciado
Anderson
tinha em depósito 102 (cento e duas) buchas de maconha, enquanto o denunciado
Daniel
agiu como colaborador, ao informá-lo da presença policial no local.

Consta que policiais militares foram informados de que traficantes estariam escondendo drogas no mangue próximo ao campo de futebol, motivo pelo qual fizeram uma campana para observar a região, tendo visualizado o denunciado
Anderson
ingressar de forma suspeita no mangue e se dirigir até o lado do tronco de uma árvore, cavar um buraco no chão e esconder algo, momento em que os policiais fizeram a abordagem e conseguiram recolher as drogas.

Narra-se, também, que, durante as diligências, o telefone celular do denunciado Anderson recebeu duas ligações, bem como várias mensagens de texto do denunciado Daniel, alertando sobre a presença de policial na região.

Devidamente processados, os réus foram
absolvidos
das acusações pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Anderson) e colaboração como informante para o tráfico de drogas (Daniel).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, em relação ao crime de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06)
, supostamente praticado pelo apelado
ANDERSON
, observo que a materialidade está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 51-56), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 33) e pelo Laudo Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 331-333), por meio do qual foi constatada a apreensão de 102 (cento e duas) buchas de maconha, com massa total de 198,4 g (cento e noventa e oito gramas e quatro decigramas).

Em relação à autoria, verifico que o
único
Policial Militar ouvido em juízo, Jordão Picoli Sabino, disse que, de fato, não viu Anderson vendendo drogas, mas que foram caminhando ao local, após denúncias anônimas, e
“se depararam com Anderson”
, o qual, após ser interpelado, desenterrou as drogas no mangue. Disse que
“
não ficaram de campana no local”
e
não se recorda se viu Anderson cavando algum buraco no mangue
(Vol. 01, p. 325).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade
à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ocorre que, no caso, tais declarações
contradizem
, em pontos relevantes, aquelas prestadas durante o flagrante, quando o agente policial afirmou que a guarnição
“montou uma campana no interior do mangue e, depois de aproximadamente uma hora e meia, foi avistado um indivíduo se dirigindo para o interior do mangue; que foi visto quando esse indivíduo se abaixou e cavou um buraco ao lado do tronco de uma árvore, retirando uma sacola e pegando alguma coisa”
(Vol. 01, pp. 15-17).

Nota-se que
a única
prova produzida em juízo contradiz a dinâmica fática narrada na Denúncia e no depoimento extrajudicial do próprio policial, valendo ressaltar que, embora seja compreensível algum esquecimento em razão da quantidade de ocorrências do cotidiano policial, no caso vertente, não se passou tempo excessivo entre os fatos e a oitiva judicial (aproximadamente 07 meses).

De seu turno, o réu ANDERSON, que foi ouvido perante o Delegado de Polícia (Vol. 01, p. 19) e em audiência de custódia (mídia anexa), em ambas as oportunidades
negou
saber onde estavam tais entorpecentes, afirmando que estava no local com aproximadamente 03 (três) buchas de maconha para fumar com Daniel.

Portanto,
ausentes
provas incontestes produzidas em juízo (art. 155, do Código de Processo Penal), obtenho a mesma percepção do Juízo de origem, no sentido de que não há elementos probatórios suficientes à convicção condenatória em face do apelado ANDERSON.

Prosseguindo, passo à análise do crime de
colaboração, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática do crime de tráfico de drogas (art. 37, da Lei nº 11.343/06)
, supostamente praticado por
DANIEL
.

Em primeiro lugar, deve-se analisar a licitude das provas obtidas, tendo em vista que as suspeitas em desfavor do réu Daniel foram obtidas a partir da leitura de mensagens do aparelho celular de Anderson e da oitiva de conversa, durante o flagrante.

Acerca de diligências dessa natureza, a jurisprudência está consolidada no sentido de que, sem consentimento do réu ou prévia autorização judicial, é
ilícita
a prova colhida de forma coercitiva pela polícia, de conversa travada pelo investigado com terceira pessoa em telefone celular, por meio do recurso “viva-voz” (STJ. 5ª Turma. REsp 1.630.097-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 18/4/2017; HC n. 425.044/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 9/4/2018; HC n. 672.688/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No caso vertente, o Policial Militar ouvido em juízo afirmou que
“no momento da abordagem, Anderson recebeu um telefonema; que
foi permitido a Anderson atender o telefonema, desde que ligasse o viva-voz;
que Daniel ligou para Anderson; que não se recorda o que disse Daniel no viva-voz”
(Vol. 01, p. 325).

Da mesma forma, ambas as Turmas da Terceira Seção do STJ consideram
ilícita
a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular (mensagens de textos SMS, conversas de
WhatsApp,
etc.), durante o flagrante, sem autorização judicial (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

No presente caso, consta que, além
de determinarem o atendimento da ligação por viva-voz, os policiais também leram mensagens recebidas pelo suspeito, durante o flagrante.

Não fosse suficiente, observo que
a autoridade policial determinou a extração de todos os dados gravados
(mensagens, fotos e contatos) nos aparelhos celulares apreendidos dos suspeitos, estando os relatórios periciais em anexo, porém tal devassa
não foi precedida de autorização judicial
, em flagrante violação à garantia fundamental inscrita no inciso XII, do art. 5º, da Constituição da República (Vol. 01, p. 113).

Fica incontroverso, portanto, que são
ilícitas
as provas obtidas a partir da leitura dos dados e da oitiva pelos policiais da conversa telefônica em viva-voz, de forma involuntária e coercitiva, bem como são nulas as provas
delas derivadas
(art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal).

Dessa forma, carece de provas lícitas a imputação em desfavor de Daniel, motivo pelo qual a pretensão recursal condenatória
não merece prosperar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 28/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

(ACOMPANHAR RELATOR)

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Eminentes Pares,
em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar a apelação do Ministério Público Estadual, em face da sentença que julgou improcedente a ação penal, absolvendo os acusados ANDERSON NASCIMENTO DE JESUS e DANIEL DAVI SOARES, da prática dos crimes de tráfico de drogas e colaboração como informante (art. 33 e art. 37, ambos da Lei nº 11.343/06), respectivamente.

Rememoro que o insigne Des. Relator Helimar Pinto negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença absolutória.

No caso, adianto que acompanharei o entendimento da Relatoria, pois inexiste prova apta para condenar o acusado ANDERSON pelo crime de tráfico de drogas, já que a única testemunha ouvida em Juízo, o policial Jordão Picoli Sabino, relatou que não ficou de campana no local, não viu o réu vendendo drogas e nem que ele cavou algum buraco no mangue, para esconder o entorpecente, sendo nítida a contradição da aludida prova com a narrativa contida na denúncia.

De igual modo, também verifico que não procede a ação penal em face do acusado DANIEL, pelo crime de colaboração como informante, uma vez que as provas foram obtidas diretamente do aparelho celular do corréu ANDERSON, durante a prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial, a revelar a sua ilicitude.

Nesta esteira, acompanho o voto do Des. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002911-55.2016.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: DANIEL DAVI SOARES TEIXEIRA e ANDERSON NASCIMENTO DE JESUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 4127611, Vol. 02, pp. 151-160), por meio da qual fora julgada
improcedente
a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se os réus das acusações pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e no art. 37, ambos da Lei nº 11.343/06.

Emerge da Denúncia que, no dia 31 de janeiro de 2016, por volta das 20 horas, na Rua Ouro Preto, próximo ao campo de futebol, Bairro Goiabeiras, em Vitória, o denunciado
Anderson
tinha em depósito 102 (cento e duas) buchas de maconha, enquanto o denunciado
Daniel
agiu como colaborador, ao informá-lo da presença policial no local.

Consta que policiais militares foram informados de que traficantes estariam escondendo drogas no mangue próximo ao campo de futebol, motivo pelo qual fizeram uma campana para observar a região, tendo visualizado o denunciado
Anderson
ingressar de forma suspeita no mangue e se dirigir até o lado do tronco de uma árvore, cavar um buraco no chão e esconder algo, momento em que os policiais fizeram a abordagem e conseguiram recolher as drogas.

Narra-se, também, que, durante as diligências, o telefone celular do denunciado Anderson recebeu duas ligações, bem como várias mensagens de texto do denunciado Daniel, alertando sobre a presença de policial na região.

Devidamente processados, os réus foram
a
bsolvido
s
das acusações pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Anderson) e colaboração como informante para o tráfico de drogas (Daniel).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, em relação ao crime de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06)
, supostamente praticado pelo apelado
ANDERSON
, observo que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 51-56), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 33) e pelo Laudo Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 331-333), por meio do qual foi constatada a apreensão de
102 (cento e duas) buchas de maconha, com massa total de 198,4 g (cento e noventa e oito gramas e quatro decigramas).

Em relação à
autoria
, verifico que o
único
Policial Militar
ouvido em juízo,
Jordão Picoli Sabino, disse que, de fato,
não viu Anderson vendendo drogas,
mas que foram caminhando ao local, após denúncias anônimas, e
“se depararam com Anderson”
, o qual, após ser interpelado, desenterrou as drogas no mangue. Disse que
“não ficaram de campana no local”
e
não se recorda se viu Anderson cavando algum buraco no mangue
(Vol. 01, p. 325).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade
à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ocorre que, no caso, tais declarações
contradizem
, em pontos relevantes, aquelas prestadas durante o flagrante, quando o agente policial afirmou que a guarnição
“montou uma
campana
no interior do mangue e,
depois de aproximadamente uma hora e meia
, foi avistado um indivíduo se dirigindo para o interior do mangue;
que foi visto quando esse indivíduo se abaixou e cavou um buraco ao lado do tronco de uma árvore, retirando uma sacola e pegando alguma coisa
”
(Vol. 01, pp. 15-17).

Nota-se que
a única
prova produzida em juízo
contradiz
a dinâmica fática narrada na Denúncia e no depoimento extrajudicial do próprio policial, valendo ressaltar que, embora seja compreensível algum esquecimento em razão da quantidade de ocorrências do cotidiano policial, no caso vertente, não se passou tempo excessivo entre os fatos e a oitiva judicial (aproximadamente 07 meses).

De seu turno, o réu ANDERSON, que foi ouvido perante o Delegado de Polícia (Vol. 01, p. 19) e em audiência de custódia (mídia anexa), em ambas as oportunidades
negou
saber onde estavam tais entorpecentes, afirmando que estava no local com aproximadamente 03 (três) buchas de maconha para fumar com Daniel.

Portanto,
ausentes
provas incontestes produzidas em juízo (art. 155, do Código de Processo Penal), obtenho a mesma percepção do Juízo de origem, no sentido de que
não há elementos probatórios suficientes à convicção condenatória
em face do apelado ANDERSON.

Prosseguindo, passo à análise do crime de
colaboração, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática do crime de tráfico de drogas (art. 37, da Lei nº 11.343/06)
, supostamente praticado por
DANIEL
.

Em primeiro lugar, deve-se analisar a licitude das provas obtidas, tendo em vista que as suspeitas em desfavor do réu Daniel foram obtidas a partir da leitura de mensagens do aparelho celular de Anderson e da oitiva de conversa, durante o flagrante.

Acerca de diligências dessa natureza, a jurisprudência está consolidada no sentido de que, sem consentimento do réu ou prévia autorização judicial, é
ilícita
a prova colhida de forma coercitiva pela polícia, de conversa travada pelo investigado com terceira pessoa em telefone celular, por meio do recurso “viva-voz” (STJ. 5ª Turma. REsp 1.630.097-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 18/4/2017; HC n. 425.044/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 9/4/2018; HC n. 672.688/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No caso vertente, o Policial Militar ouvido em juízo afirmou que
“no momento da abordagem, Anderson recebeu um telefonema; que
foi permitido a Anderson atender o telefonema, desde que ligasse o viva-voz;
que Daniel ligou para Anderson; que não se recorda o que disse Daniel no viva-voz”
(Vol. 01, p. 325).

Da mesma forma, ambas as Turmas da Terceira Seção do STJ consideram
ilícita
a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular (mensagens de textos SMS, conversas de
WhatsApp,
etc.), durante o flagrante,
sem autorização judicial
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

No presente caso, consta que, além
de determinarem o atendimento da ligação por viva-voz, os policiais também leram mensagens recebidas pelo suspeito, durante o flagrante.

Não fosse suficiente, observo que
a
autoridade policial
determinou a extração de todos os dados gravados
(mensagens, fotos e contatos) nos aparelhos celulares apreendidos dos suspeitos, estando os relatórios periciais em anexo, porém tal devassa
não foi precedida de autorização judicial
, em flagrante violação à garantia fundamental inscrita no inciso XII, do art. 5º, da Constituição da República (Vol. 01, p. 113).

Fica incontroverso, portanto, que são
ilícitas
as provas obtidas a partir da leitura dos dados e da oitiva pelos policiais da conversa telefônica em viva-voz, de forma involuntária e coercitiva, bem como são nulas as provas
dela
s
derivadas

(art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal).

Dessa forma, carece de provas lícitas a imputação em desfavor de Daniel, motivo pelo qual a pretensão recursal condenatória
não merece prosperar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vistas dos autos, para melhor análise da matéria.